Tribunal: TJDFT
Processo: 0703452-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703452-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SANTA MARIA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que no presente conflito de competência (n. 0703452-68.2024.8.07.0000) consta da autuação o processo de referência n. 0712356-81.2023.8.07.0010. Porém, os documentos que instruem a inicial deste conflito referem-se ao processo n. 0712351-59.2023.8.07.0010, no qual já foi suscitado o conflito de competência n. 0703379-96.2024.8.07.0000. Sendo assim, oficie-se o il. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que figura como Juízo suscitante, solicitando informações acerca do processo de origem no qual foi suscitado o presente conflito. Cumpra-se. Brasília, 21 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora